Tribunal: TJDFT
Processo: 0732253-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732253-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DOS SANTOS TAVARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por MARIA DOS SANTOS TAVARES, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. O agravante alega, em síntese, que o processo deve ser suspenso em razão da propositura de ação rescisória visando desconstituir o título, que é parte ilegítima, em razão da exequente estar aposentada e a inexigibilidade da obrigação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da decisão impugnada. Recurso isento de preparo. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “I – RELATÓRIO Trata-se de cumprimento de sentença proposto por MARIA DOS SANTOS TAVARES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por base a Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, relativa ao reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013. O Distrito Federal ofertou impugnação (ID 242855646), sustenta, em síntese: i) ilegitimidade ativa; ii) necessidade de suspensão do feito ante a propositura de ação rescisória e sobrestamento do levantamento de valores; iii) inexigibilidade do título; iv) concessão de prazo suplementar. Em réplica (ID 242911846), a parte exequente refutou as alegações deduzidas pelo ente distrital. É o que importa relatar. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 01/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. II.1 – DA ILEGITIMIDADE ATIVA O Distrito Federal alega a ilegitimidade passiva para executar o título judicial, sob o argumento de que a parte exequente é servidora aposentada desde 01/06/2020 e, portanto, possui vínculo funcional com o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV), e não com o Distrito Federal. A alegação de ilegitimidade ativa da exequente aposentada não prospera. O título executivo judicial assegurou o direito ao reajuste aos substituídos do sindicato autor, sem restringir tal direito apenas aos servidores da ativa. Não cabe ao executado, em sede de cumprimento de sentença, impor restrição não prevista no título judicial transitado em julgado. II.2 – DA SUSPENSÃO DO FEITO O ente público alega que ingressou com Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o respectivo título executivo judicial. Em consulta ao sistema, a ação rescisória teve o seu pedido liminar indeferido, inexiste óbice ao prosseguimento do rito executório. Portanto, rejeito o pedido de suspensão dos autos, bem como o pedido de sustação de levantamento de valores. II.3 – DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, não merece acolhimento o pedido. II.4 – DA CONCESSÃO DE PRAZO SUPLEMENTAR Considerando que o Distrito Federal já apresentou impugnação no ID 242855646, operando-se, assim, a preclusão consumativa quanto ao direito de impugnar o cumprimento de sentença, e diante da ausência de previsão legal para apresentação de impugnação suplementar, indefiro o pedido de concessão de prazo adicional. III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 242855646). (...)” Pois bem. ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA A circunstância de a exequente ser servidora aposentado e perceber os proventos pelo IPREV não retira a legitimidade do agravante para compor o polo passivo da execução, visto que a ação originária foi ajuizada contra o Distrito Federal e o direito foi assegurado aos substituídos do Sindicato, e não somente aos servidores em atividade. AÇÃO RESCISÓRIA – QUESTÃO PREJUDICIAL – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE A suspensão do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória somente seria possível se concedida tutela provisória, o que não ocorreu no caso em apreço, conforme se infere do art. 969 do CPC. INEXGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - INOCORRÊNCIA A inexigibilidade da obrigação pode ser arguida pela Fazenda Pública quando a obrigação reconhecida no título executivo esteja fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal, em decisão proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, inaplicável ao caso em apreço (CPC, art. 535, III, §§5o e 7o). Dessa forma, não se verifica a existência de equívocos a justificar a concessão do almejado efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator